Tribunal: STF
Processo: ADI 1883
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-29
Data de publicação: 1998-10-29

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO Nº 8, DE 04.08.98, DA CORREGEDORIA
GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONDIÇÃO
DA AÇÃO: POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
1. Cabe ação direta de inconstitucionalidade para
verificar a ocorrência de ofensa ao princípio constitucional da
reserva legal ou de usurpação de competência legislativa por um dos
entes federados quando o ato normativo impugnado tem por base
dispositivo constitucional, sendo, pois, autônomo.
2. Não cabe ação direta quando o ato normativo
questionado, hierarquicamente inferior à lei, deve ser confrontado
diretamente com a legislação ordinária e só indiretamente com a
Constituição pois, neste caso, cuida-se de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade.
Precedentes.
3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida em
face da ausência da condição da possibilidade jurídica do pedido,
ficando prejudicado o pedido cautelar.